Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-88.2018.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001750-88.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[IRIA IZABEL VENTURA - CPF: 004.852.081-05 (APELADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), IRIA IZABEL VENTURA - CPF: 004.852.081-05 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O DO BANCO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – PRECEDENTES – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO DO BANCO DESPROVIDO – APELO DA AUTORA PROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de procedência de pedido de declaração de inexistência de débito se há prova pericial grafotécnica da falsidade da assinatura atribuída à autora no contrato de empréstimo consignado subjacente aos descontos em seu benefício previdenciário. 2. Analisando profundamente os alcances das normas consumeristas, a Corte Especial do eg. STJ sedimentou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EAREsp 600.663/RS). 3. Assim, tratando-se de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora realizados por força contrato de empréstimo consignado fraudulento, deve o Banco ser condenado à repetição em dobro do indébito, pois, em regra, “
atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito
” (EAREsp 600.663/RS). 4. O desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora realizado por força contrato de empréstimo consignado fraudulento gera dano moral indenizável caracterizado “
in re ipsa
”. 5. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (AgRg no AREsp 662.068/RJ).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001750-88.2018.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e também por

IRIA IZABEL VENTURA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Indenização de Dano Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito
”

(Proc. no 0001750-88.2018.8.11.0013), ajuizada pela segunda contra o primeiro apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistência de débito por verificar que “
o laudo pericial foi claro ao constatar
(que)
a assinatura lançada no documento ‘Cédula de Crédito Bancário no 17529185-8’ atribuída à Sra. Iria Izabel Ventura, não emanou de seu punho escritor, tratando-se de assinatura inautêntica, classificada como Falsificação por Imitação Servil
”, e condenar o Banco à repetição em dobro dos valores eventualmente descontados da conta bancária da autora; a r. sentença proibiu a negativação do nome da autora em relação ao débito inexistente, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais por entender que “
a situação não configura um dano capaz de abalo psicológico a pessoa, acarretando-lhe sofrimento intenso e dor insuportável, não cabendo, portanto, a reparação por dano moral, sendo certo que a repetição débito já é o meio punitivo estipulado pela lei
” (cf. Id. no 81965464 - pág. 26/29).

O Banco/apelante afirma a existência do débito subjacente aos descontos no benefício previdenciário da autora, dizendo que “
o valor contratado foi pago por TED à conta da autora junto ao Banco Bradesco e não consta devolução
” e que “
no contrato de empréstimo consta a assinatura da parte autora
”, fazendo-se “
necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar se a assinatura aposta no contrato celebrado com o requerido realmente é da parte autora ou de terceiro
” (sic – cf. Id. no 81965464 - pág. 47).

Discorre sobre a impossibilidade de restituição em dobro do indébito “
por não estar evidenciada a má-fé nas cobranças, eis que previstas contratualmente
” (sic – cf. Id. no 81965464 - pág. 52/54).

Pede, pois, reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, “
para excluir da condenação
(à)
dobra do valor, visto que não houve má-fé do requerido nas cobranças, todas pautadas em contrato
” (sic – cf. Id. no 81965464 - pág. 54).

Contrarrazões com réplica pontual e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. no 81965469).

A autora também apelou, pedindo reforma da sentença exclusivamente para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais (cf. Id. no 81965466 - pág. 1/8).

Intimado, o Banco não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 81965467).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o apelo do Banco/réu beira a hipótese de não conhecimento à falta de dialeticidade recursal, pois o ponto fulcral da sentença de procedência do pedido é a existência de prova pericial grafotécnica de falsidade da assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário no 17529185-8, alegadamente emitida pela autora, mas o tema não é sequer tangenciado pelas razões recursais, onde, aliás, o Banco afirma justamente que
“
neste caso se faz necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar se a assinatura aposta no contrato celebrado com o requerido realmente é da parte autora ou de terceiro
” (sic – cf. Id. no 81965464 - pág. 47).

Assim, a conclusão de inexistência de débito permanece infensa às completamente genéricas e mal focalizadas críticas recursais.

No mais, o propósito recursal consiste em definir se o ressarcimento pela dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples ou em dobro, e, depois, se os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora gera dano moral indenizável.

Pois bem.

O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”, e,
analisando profundamente os alcances da disposição legal, a Corte Especial do eg. STJ sedimentou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. (...) IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente
. (...) 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. (...) CONTRATOS QUE ENVOLVAM O ESTADO OU SUAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 13. Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor. 14. A esse respeito, o entendimento prevalente nas Turmas da Primeira Seção do STJ é o de dispensar a exigência de dolo, posição sem dúvida inspirada na preeminência e inafastabilidade do princípio da vulnerabilidade do consumidor e do princípio da boa-fé objetiva. (...)
Assim, a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade.

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
20. Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários, de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção. (...) 21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito
.
RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, (...) - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança. (...)
TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. (...) CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos” (STJ – Corte Especial – EAREsp 600.663/RS – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021 –
grifei
e
destaquei
)

No caso, tratando-se de descontos em benefício previdenciário por força de contrato de empréstimo consignado fraudulento em que falsificada a assinatura da autora, independentemente do elemento volitivo do Banco/réu, evidente a inexistência de engano justificável, sendo, pois, imperativa a manutenção da sentença quanto à condenação à repetição em dobro do indébito.

Quanto à indenização por danos morais, a
jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte.

A propósito, especialmente quanto a contratos celebrados mediante fraude, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL –
EVIDÊNCIAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA REQUERIDA – ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR INCAPAZ – DANO MORAL CONFIGURADO – (...) 1. A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014). 2.
O desconto de empréstimo não contratado em folha de pagamento do apelado constitui dano moral
, porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 0000973-04.2016.8.11.0004 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019 –
grifei
e
destaquei
)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA ANALFABETO – (...) – NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO – DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL – CONTRATO NULO – (...) 2 – Considerando que não se trata de contrato celebrado por meio de caixa eletrônico, competia à instituição bancária apresentá-lo na defesa. No entanto, colacionou operação bancária em caixa eletrônico com data e valores diversos da discussão judicial, além da não indicação do beneficiário e da conta bancária depositada. Outrossim, na tela da rede interna do Agravante revela que o Agravado não possui contratos firmados com a instituição bancária. 3– Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. (...) 4- Assim,
demonstrada a realização de descontos mensais indevidos do benefício previdenciário do Apelado, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à restituição dos valores e indenização por dano moral
” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgInt 1000210-51.2019.8.11.0110 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA
– DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – (...) O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

(...)
O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba
, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 0004046-84.2016.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – (...) -
CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE
– DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1001461-74.2018.8.11.0002 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, admito como razoável a fixação do valor indenizatório em R$ 5 mil, seja em razão da notória capacidade financeira da ofensora, ou então pela gravidade e extensão do dano, cabendo destacar, neste último ponto, que os descontos indevidos começaram em agosto/2017 (cf. Id. no 81965462 - pág. 15), a autora ajuizou demanda perante o Juizado Especial em outubro/2017 (cf. Id. no 81965463 - pág. 15/19), mas, como o feito foi extinto por necessidade de realização de perícia grafotécnica, a presente demanda, perante a Justiça comum, foi ajuizada pouco tempo depois, em 25/02/2018 (cf. Id. no 81965462 - pág. 1/6) e, mesmo tendo sido deferido o pedido de antecipação da tutela dois dias depois, em 27/02/2018 (cf. Id. no 81965463 - pág. 23), somente aportou aos autos notícia da efetiva suspensão dos descontos em 02/10/2020 (cf. Id. no 81965464 - pág. 57/58).

Pelo exposto, desprovejo o recurso do Banco e provejo o recurso da autora, para condenar o Banco/réu também ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelo Banco/réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021